Tribunal: TJDFT
Processo: 0003119-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003119-84.2016.8.07.0018 RECORRENTE: I.C.M. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 32911231, uma vez que a desistência do recurso não depende da anuência do recorrido, nos termos do artigo 998 do CPC. Cumpra-se a parte final do despacho de ID no 32573258. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007